Tribunal: TJSP
Processo: 1101241-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Acidente em transporte coletivo de passageiros. Laudo pericial apontando para fratura nos arcos costais da autora, com incapacidade total e temporária, bem como afastamento das atividades por 45 dias. Denunciação da lide. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da lide secundária. Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 de indenização por dano

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Acidente em transporte coletivo de passageiros. Laudo pericial apontando para fratura nos arcos costais da autora, com incapacidade total e temporária, bem como afastamento das atividades por 45 dias. Denunciação da lide. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da lide secundária. Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 de indenização por dano moral. Recursos de apelação interpostos por todas as partes. Culpa exclusiva da vítima. Excludente não demonstrada. Dano moral arbitrado em montante proporcional, considerando as peculiaridades do caso. Acolhimento do pedido de incidência de juros de mora desde a citação. Não incidência da cláusula que prevê a participação do segurado na indenização do dano. Acolhimento do pedido de fixação de honorários advocatícios na lide secundária.
Recursos da autora da lide primária e da autora da lide secundária parcialmente providos. Recurso da ré da lide secundária desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101241-69.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,, é apelada/apelante IEDA BASTOS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos do autor e da denunciante e Negaram provimento ao recurso da denunciada.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
2
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100
Aptes/Apdos: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e Mapfre
Seguros Gerais S/a,
Apelado/Apelante: Ieda Bastos da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 34118
Apelação. Ação indenizatória. Acidente em transporte
coletivo de passageiros. Laudo pericial apontando para
fratura nos arcos costais da autora, com incapacidade total
e temporária, bem como afastamento das atividades por 45
dias. Denunciação da lide. Sentença de procedência parcial
da lide principal e procedência da lide secundária.
Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 de indenização
por dano moral. Recursos de apelação interpostos por todas
as partes. Culpa exclusiva da vítima. Excludente não
demonstrada.
Dano
moral
arbitrado
em
montante
proporcional, considerando as peculiaridades do caso.
Acolhimento do pedido de incidência de juros de mora
desde a citação. Não incidência da cláusula que prevê a
participação do segurado na indenização do dano.
Acolhimento do pedido de fixação de honorários
advocatícios na lide secundária.
Recursos da autora da lide primária e da autora da lide
secundária parcialmente providos. Recurso da ré da lide
secundária desprovido.
Trata-se, em breve síntese, de recursos de apelação
interpostos em razão da r. sentença de fls. 372/378 que julgou a ação indenizatória
parcialmente procedente para condenar a Companhia do Metropolitano de São Paulo
ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por dano moral, condenando,
ainda, ambas as partes a arcarem igualmente com as custas e despesas processuais,
bem como com honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação,
por conta da ré, e no valor de 10% do valor da diferença entre o valor da causa e o
da condenação, a cargo da autora. Ainda, julgou procedente a lide secundária, sem
fixação de verba honorária, tendo em vista inexistir resistência ao pedido.
Irresignadas, todas as partes recorrem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
3
A Companhia do Metropolitano de São Paulo, a fls.
389/408, aduz, brevemente, que não pode ser responsabilizada porque o evento dano
decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que não fez uso dos equipamentos de
segurança do trem; adverte a respeito do que intitula indústria do dano moral; alega
que a culpa da consumidora deve, no mínimo, servir como parâmetro de redução do
quantum indenizatório; aduz que o valor da causa está equivocado, o que tem
impacto negativo no seu recebimento de honorários; por fim, pleiteia a condenação
da requerida na lide secundária ao pagamento de honorários advocatícios.
A autora, em recurso adesivo a fls. 448/465, por sua vez,
aduz que o caso demanda majoração da indenização arbitrada em Primeira Instância,
além de requerer que correção monetária e juros de mora passem a fluir desde a data
do evento danoso. Por fim, pede o afastamento da sucumbência recíproca, com a
integral atribuição deste ônus à parte requerida na lide primária.
A seguradora, em suas razões recursais de fls. 482/500, aduz,
resumidamente, que o caso não comporta condenação ao pagamento de dano moral,
já que houve culpa exclusiva da consumidora; argumenta pelo não cabimento de
indenização, ou pela redução de seu montante; por fim, sustenta a necessidade de
abatimento do valor da franquia à sua condenação na lide secundária.
Contrarrazões a fls. 413/419, 420/432, 508/522, 526/537.
Recursos devidamente processados.
É o relatório.
As apelações interpostas pelas requeridas, com a devida
vênia, não merecem provimento, ao passo que a apelação interposta pela autora
merece provimento apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios.
In casu, há não apenas uma prestação de serviço público em
que incide a regra do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, mas também um
contrato de transporte de pessoas que deve ser regulado pelos artigos 730 a 742, do
Código Civil, e pelo Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
4
Em razão disso, a responsabilidade da requerida é objetiva
aplicando-se, além da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva que
emana do artigo 734, do Código Civil, e do artigo 14, do CDC.
Por isso, a culpa é elemento que prescinde de verificação
para apurar a existência do dever de indenizar na presente lide.
Passando, então, para a análise do conjunto probatório, resta
evidente o dano sofrido pela requerente, o qual foi constatado por laudo pericial às
fls. 240/246.
A requerente narra que estava no interior do trem de
propriedade da requerida quando, após frenagem abrupta da condução, veio a se
desequilibrar, batendo as costas em um dos assentos do transporte coletivo, o que
resultou em cinco costelas quebradas.
Após o acidente, foi conduzida de táxi até um hospital
próximo e lá permaneceu internada por um dia, sendo que, segundo o laudo pericial,
ficou afastada de suas atividades por 45 dias.
Segundo concluiu o perito judicial: “Há nexo para o caso” e
“A lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade total e temporária, a partir
da data dos fatos e durante os períodos de tratamento e convalescença,
aproximadamente 45 dias, estando atualmente apto a realizar suas atividades, sem
redução da capacidade” (fls. 244).
Deve ser registrado que a queda no interior da condução e as
lesões suportadas pela parte autora são incontroversas no presente feito, sendo
discutido nos presentes autos tão somente a ocorrência de fato extintivo da
responsabilidade da fornecedora, consistente na culpa exclusiva da consumidora,
além do valor arbitrado a título de indenização.
Inicialmente, deve-se registrar que, no caso em tela, deve ser
aplicada a regra de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do
CDC. Assim, uma vez que o dano é incontroverso, cabe aos requeridos provarem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
5
ocorrência de alguma das causas de rompimento do nexo causal, nos termos do
artigo 14, § 3°, do CDC.
Com todas as vênias, não restou comprovada a ocorrência de
qualquer das causas excludentes de responsabilidade das requeridas, tendo,
inclusive, constado no laudo pericial a conclusão de que “há nexo para o caso”.
Além disso, a autora aduz que segurava no balaústre no
interior da condução, mas que se desequilibrou em razão de freada abrupta do trem,
ao passo que a requerida informa que a autora não segurava no balaústre e, por esse
motivo, se desequilibrou.
Em verdade, não há prova da frenagem brusca nem do fato
de autora ter se desequilibrado sozinha, de modo que, pelo fato de a narrativa autoral
ser verossimilhante, deve prevalecer a inversão do ônus da prova, no sentido de que
cabia à ré comprovar as excludentes de responsabilidade, o que não o fez.
Assim, com o devido respeito, resta configurada a
responsabilidade objetiva da requerida na lide principal, com o consequente dever de
indenizar.
No que toca o valor da indenização, tem-se que a r. sentença
a arbitrou em montante proporcional e adequado para as peculiaridades do caso,
especialmente levando em conta o fato de a autora ter fraturado cinco costelas e, por
esse motivo, ter experimentado incapacidade total e temporária pelo período de 45
dias.
Isso porque a quantia deve ser arbitrada, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio
do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima, sem, entretanto,
fixar um valor irrisório, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as
condições econômicas do infrator.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
6
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1.
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2.
“A fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação
no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão).
Assim, ponderando-se tais critérios, mostra-se própria e
adequada a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez
mil reais), a título de reparação pelo dano moral causado ao autor.
Portanto, de rigor, a manutenção da condenação da requerida
ao pagamento de indenização por dano moral.
Já no que se refere ao início da incidência de correção
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
7
monetária questionada pela requerente, o tema já está pacificado na jurisprudência,
sendo, inclusive, objeto de Súmula do STJ o entendimento de que o quantum
indenizatório a título de dano moral deve ser corrigido desde a data de seu
arbitramento.
Note-se:
SÚMULA 362. A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
Contudo, razão assiste, parcialmente, à parte autora em sua
irresignação quanto ao termo inicial dos juros de mora
Isso porque, os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir
desde a data da citação, tendo em vista o evento danoso se deu no âmbito de relação
contratual, conforme fundamento no artigo 405 e 406 do Código Civil de 2002 c/c
com o artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional.
Além disso, no que toca à distribuição dos ônus
sucumbenciais, a r. sentença também deve subsistir.
Isso porque a autora pleiteou dano moral e material, tendo
sido acolhido somente o pleito de dano extrapatrimonial, o que conduz à
sucumbência recíproca.
Ainda, nos termos do revogado CPC/73 (vigente à época da
propositura e da contestação da presente demanda), o réu poderia impugnar o valor
da causa na contestação, sob pena de se presumir aceito o valor atribuído (artigo
261, caput e parágrafo único, do CPC/73).
Logo, não o tendo impugnado, presume-se que acatou ao
valor atribuído pelo autor, de modo que descabe sua alteração no presente momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
8
processual.
Além disso, o pedido de condenação da seguradora ao
pagamento de honorários advocatícios deve prosperar. Isso porque, muito embora a
seguradora não tenha se escusado de seu dever de indenizar, o fez com ressalvas,
como, por exemplo, o pedido de condenação da autora da lide secundária a pagar
franquia, que, inclusive, foi objeto de seu recurso de apelação.
Assim, arbitra-se verba honorária no patamar de 10% do
valor da condenação na lide secundária, a ser paga pela seguradora ao patrono da
segurada.
Abordando o mérito do pedido da seguradora para a
participação do segurado no pagamento da indenização não pode ser acolhido.
Conforme aduzido por esta apelante, a fls. 144: “(...) deverá ser aplica a cláusula no
5 da apólice, deduzindo-se valor da franquia, exceto em caso de condenação
exclusiva em danos morais”.
Logo, em se tratando de caso em que houve condenação da
ré da lide principal exclusivamente em dano moral, não se aplica a franquia
invocada pela seguradora.
Por fim, em razão do não provimento do recurso da empresa
ré na lide primária, em observância do quanto disposto no artigo 85, §§ 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária devida por esta parte para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso da seguradora e dá-se parcial provimento ao recurso da
autora da lide principal e da autora da lide secundária para, respectivamente, alterar
o termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral para a data da
citação da ré da lide principal, e para condenar a ré da lide secundária ao pagamento
de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação da lide
secundária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101241-69.2015.8.26.0100 -Voto no 34118 - RP
9
Roberto Mac Cracken
Relator